Tribunal: TJES
Processo: 0003561-20.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL Nº
0003561-20.2020.8.08.0006

APELANTE:
ARVUS TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
ISSQN –
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA –
MONITORAMENTO DE SILVICULTURA
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL
nº
406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC
nº
116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º) (
STJ -
Recurso Repetitivo
REsp 1117121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon).

2
. -

C
onforme análise dos referidos dispositivos da Lei Complementar nº 116/03, conclui-se que a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços, considerando-se este a localidade onde o contribuinte desenvolva sua atividade, de modo permanente ou temporário, e que configure uma unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação dada (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras).

4. -
Tratando-se de serviços de monitoramento prestados pela apelante à Fibria S/A, no Município de Aracruz, a competência para cobrança do ISS é do
m
unicípio capixaba, mesmo possuindo a empresa prestadora de serviços sede na Capital do Estado de Santa Catarina.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

V
itória/ES,

de

de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003561-20.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARVUS TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL Nº
0003561-20.2020.8.08.0006

APELANTE:
ARVUS TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – APELAÇÃO –
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
ISSQN –
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA –
MONITORAMENTO DE SILVICULTURA
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL
nº
406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC
nº
116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º) (
STJ -
Recurso Repetitivo
REsp 1117121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon).

2
. -

C
onforme análise dos referidos dispositivos da Lei Complementar nº 116/03, conclui-se que a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços, considerando-se este a localidade onde o contribuinte desenvolva sua atividade, de modo permanente ou temporário, e que configure uma unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação dada (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras).

4. -
Tratando-se de serviços de monitoramento prestados pela apelante à Fibria S/A, no Município de Aracruz, a competência para cobrança do ISS é do
m
unicípio capixaba, mesmo possuindo a empresa prestadora de serviços sede na Capital do Estado de Santa Catarina.

5. - Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível do Egrégio TJES,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 20

de maio
de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇ
ÃO CÍVEL Nº
0003561-20.2020.8.08.0006

APELANTE:
ARVUS TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelaç
ão

interposta por ARVUS TECNOLOGIA LTDA. contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos da ação de repetição de indébito que move contra o MUNICÍPIO DE ARACRUZ, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Sustenta
que
(1)
tem
sede em Florianópolis, Estado de Santa Catarina e embora tenha prestado serviço para a Fibria S/A localizada do Município de Aracruz/ES, o ISS devido pela prestação de serviço de tecnologia não deveria ter sido retido pela empresa tomadora de serviço e repassado ao Município de Aracruz; (2) recolheu o ISS no Município de Florianópolis não tendo
que
recolher qualquer valor para o Município de Aracruz,
mas,
apesar disso, a F
i
bria S/A em todas as notas fiscais que lhe pagou fez a retenção e o repasse de valores ao Município de Aracruz;
(3)
o ISS sempre é devido na sede da empresa prestadora do serviço e não da empresa tomadora de serviço;
e
(4)
tem direito à repetição do indébito,
devendo ser devolvido os valores que foram repassados pela Fibria S/A ao Município de Aracruz.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO CÍVEL Nº
0003561-20.2020.8.08.0006

APELANTE:
ARVUS TECNOLOGIA LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Compete aos Municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar
(CF/1988, art. 156, inciso III),
ou seja,

sobre
os serviços não compreendidos na competência tributária do Estado, a serem definidos por legislação municipal, que estabelecerá as normas gerais
e
o fato gerador, como prevê o artigo 146, III "a" da
Constituição Federal de 1988.

E

o art. 1º d
a Lei Complementar nº 116/03,
que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e dá outras providências,
estabelece que o
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza -
ISSQN terá como fato gerador a prestação dos serviços dispostos em sua
l
ista anexa, mesmo que estes não sejam a atividade preponderante do presta
dor
.

Bem como, que, via de regra, o serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador.

“
A
rt. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:

(...)

“
Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.”

E

a
Primeira Seção
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
REsp
nº
1.117.121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 29/10/200
9, apreciado sob a sistemática de recurso repetitivo, fixou a tese de que a
competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela L
ei Complementar nº
116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º):

“
TRIBUTÁRIO - ISS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - PROJETO, ASSESSORAMENTO NA LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA CONTRATADA - COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO ONDE SE REALIZOU O SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO -

1. A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68 era o do local da prestação do serviço (art. 12), o que foi alterado pela LC 116/2003, quando passou a competência para o local da sede do prestador do serviço (art. 3º).

[...]

6. Recurso especial decidido sob o rito do art. 543-C do CPC. Adoção das providências previstas no § 7º do art. 543-C do CPC e nos arts. 5º, II e 6º da Resolução STJ nº 8/2008.”

(STJ, Primeira Seção, REsp 1117121/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 29/10/2009).

Assim, a partir da LC 116/2003, temos as seguintes regras: 1ª) como regra geral, o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, compreendendo-se como tal o local onde a empresa que o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação, contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas; [...]

Portanto, o tributo é devido no local da sede, ou seja, onde a empresa desenvolve a atividade de prestar serviço, sendo irrelevante se o nome que se dá é sede, filial ou outro, isto é, sede para fins do ISS não se confunde com a sede prevista no contrato social.

Como a
requerente é
pessoa jurídica com sede no Município
em Florianópolis – Santa Catarina,
conforme de
clinado na
inicial (qualificação),
em princípio
o imposto deveria ser retido ou pago no local da sede da empresa.

Todavia, no caso, os serviços foram prestados pela apelante no MUNICÍPIO DE ARACRUZ, local onde a empresa contratante, Fibria S/A, mantém a sua fábrica, o que é suficiente para que seja caracterizado como local do estabelecimento do prestador em que haja uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário.

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO ISS. ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

I - Na origem, trata-se de ação declaratória objetivando que seja declarada a inexistência de relação jurídica tributária entre a autora e o réu referente à exigência de ISS sobre serviços de tecnologia. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para declarar improcedentes os pedidos iniciais.

II - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

III - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Pelos documentos constantes nos autos, verifica-se que a empresa Autora e a União, por intermédio da Secretaria Especial da Agricultura e da Pesca, firmaram os Contratos de Prestação de Serviços nos 128/2018 e 8/2019 (ID 13795292), cujos objetos eram a prestação de serviços técnicos especializados no tratamento de conteúdo e informações da referida Secretaria, tais como consultoria, diagnóstico documental, revisão e elaboração do Código de Classificação e da Tabela de Temporalidade de Documentos, tratamento arquivístico do acervo documental, preparação e digitalização de documentos até tamanho A3, conforme cláusulas 1.1 e 1.3 (ID 13795292 - Pág. 2). A prestação de tais serviços pela Autora foi efetivamente realizada nas dependências da Secretaria Geral da Agricultura e da Pesca, localizada em Brasília, conforme cláusula 9.10 dos Contratos nos 128/2018 e 8/2019 (ID 13795292 - pág. 4 e 10). Portanto, restou devidamente caracterizada a empresa Autora como estabelecimento prestador de serviço de modo temporário em Brasília, configurando uma unidade econômica e profissional, nos termos dos arts. 3º e 4º da LC nº 116/2003. Assim, o ISS referente aos serviços prestados pela Autora por meio dos Contratos nos 128/2018 e 8/2019 é devido ao Distrito Federal, não havendo que falar em inexistência de relação jurídico-tributária ou repetição de indébito."

IV - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017.

V - Ainda que ultrapassados os referidos óbices, a atual jurisprudência do STJ entende que a competência para cobrança do ISS é do local do estabelecimento do prestador em que haja uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário.

VI - Nesse sentido: AgInt no REsp 1.709.665/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 29/5/2018; AgInt no AREsp 1.074.607/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe 13/10/2017; REsp 1.245.310/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/5/2011, DJe 25/5/2011.

VII - Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.866.385/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ISSQN. SUJEIÇÃO ATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAL DIVERSO DO ESTABELECIMENTO PRINCIPAL. EXISTÊNCIA DE UNIDADE ECONÔMICA AUTÔNOMA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo Civil de 2015.

II - A municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS, após a entrada em vigor da Lei Complementar n. 116/2003, é a do local do estabelecimento prestador dos serviços onde são aperfeiçoados, assim considerada a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional capaz de realizar o serviço, de modo permanente ou temporário, sendo irrelevantes, para caracterizá-la, as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou similares. Precedentes.

III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem de que os serviços em tela não foram prestados por unidade econômica autônoma da ora Agravada demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

V - Agravo Interno improvido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1871656 SP 2020/0095340-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

“
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. SUJEIÇÃO ATIVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP 1.060.210/SC. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. NÚCLEO DO SERVIÇO. UNIDADE COM PODER DECISÓRIO SOBRE A OPERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão publicada em 05/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na vigência do revogado art. 12, a, do Decreto-lei 406/68, a competência tributária para a cobrança do ISS era do Município em que localizada a sede do estabelecimento prestador do serviço, ou, na falta deste, do domicílio do contribuinte. Com a superveniência da Lei Complementar 116/2003, nos termos dos seus arts. 3º, caput, e 4º, o tributo passou a ser devido ao Município em que prestado o serviço, desde que ali haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório ou contato. Esse é o entendimento consolidado, em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, no tocante à incidência de ISS sobre o serviço de leasing mercantil, hipótese em que o tributo será devido ao Município em que localizada unidade da instituição financeira com poder decisório sobre a operação de arrendamento mercantil (STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 05/03/2013).

III. O Tribunal de origem, em ação anulatória, assentou que, no caso, não se poderia atribuir à sede da instituição financeira qualquer exercício de poder decisório quanto à celebração do contrato de leasing. A revisão desse entendimento demandaria reexame de provas, providência vedada, em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.074.607/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 13/10/2017.)

Consigne-se, ainda, que a apelante celebrou contratos de prestação de serviços com a Fibria S/A cujo objeto era a prestação de serviços do monitoramento (silvicultura) das atividades de preparação, adubação e aplicação de resíduos no solo.

Eis a Cláusula Primeira repetida em todos os contratos:

“
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente CONTRATO a prestação de serviços do monitoramento (silvicultura) das atividades de preparação, adubação e aplicação de resíduos no solo.”

No caso, sendo incontroverso que os serviços prestados pela apelante foram no MUNICÍPIO DE ARACRUZ, o ISSQN devido deveria ser recolhido pela Fibria S/A e repassado ao aludido Município, não havendo razão para se falar em repetição de indébito.

A propósito, por sua clareza e exatidão, cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, em que fica evidente o entendimento daquela Corte no sentido de que o ‘local do estabelecimento’, para fins de incidência do ISS conforme previsto na Lei Complementar n°
116
/03, não se confunde com o local da sede da empresa prestadora:

“
RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ISS. LEI COMPLEMENTAR Nº 116/03. SERVIÇO DE INFORMÁTICA. COMPETÊNCIA PARA SUA COBRANÇA. FATO GERADOR. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR. PRESENÇA DE UNIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL .

1. De acordo com os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/03, conclui-se que a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços, considerando-se como tal a localidade em que há uma unidade econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é desenvolvida, independentemente de sua denominação.

2. Ocorre que, no presente caso, o Tribunal a quo, em seu voto revisor, considerou que os serviços de informática foram prestados na sede da instituição financeira, localizada em Brasília, sendo disponibilizados técnicos residentes para a manutenção da solução durante o período, caracterizando uma unidade econômica ou profissional no âmbito do Distrito Federal, o que legitima esse ente estatal para a cobrança o ISS.

3. Para infirmar o acórdão recorrido, neste ponto, faz-se necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”

(STJ - REsp n. 1.195.844/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/3/2011, DJe de 15/3/2011.)

Eis excerto do voto condutor do julgamento no REsp nº 1.195.844/DF:

“
A competência para cobrança do ISS, sob a égide do DL 406/68, era do município onde ocorria a prestação do serviço, pois lá se considerava realizado o fato gerador. Porém, tal ponto foi alterado com o advento da Lei Complementar nº 116/2003. Dispõe os arts. 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/03:

Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local: (omissis)

Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

Ora, conforme análise dos referidos dispositivos da Lei Complementar nº 116/03, conclui-se que a municipalidade competente para realizar a cobrança do ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços, considerando-se este a localidade onde o contribuinte desenvolva sua atividade, de modo permanente ou temporário, e que configure uma unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação dada (sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras).”

Por estas razões, nego provimento à apelação do MUNICÍPIO DA SERRA e

majoro os honorários advocatícios em
2
% (
dois
por cento) do valor
da causa atualizado desde o ajuizamento da ação,
considerando
o trabalho realizado, o grau de complexidade da ação, o tempo exigido
(ação ajuizada em 30/10/2020 e sentença prolatada em 12/07/2022)
, o local da prestação dos serviços e a qualidade do trabalho prestado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)